Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702488-41.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id. 69198654), no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator